Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE COTAS-SOCIAIS DE EMPRESAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. INVIABILIDADE. BENS CUJA PERDA EM FAVOR DA UNIÃO FOI DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA E CONFIRMADA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Decretada a perda de bens em favor da União, como efeito automático de sentença condenatória confirmada em julgamento de recurso de apelação, o apelante não tem mais gerência ou qualquer disponibilidade sobre o patrimônio, cujo valor econômico será objeto de avaliação oportuna, a ser realizada após o trânsito em julgado da ação penal.
2. Recurso conhecido e não provido.